Tribunal: TJES
Processo: 5012986-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012986-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD). DANO AMBIENTAL PRETÉRITO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DE DANO ATUAL. CONTRAPROVA TÉCNICA. IRREVERSIBILIDADE E CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Aracruz-ES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz-ES que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do ente municipal e da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, indeferiu a tutela de urgência, mas concedeu tutela de evidência para determinar a apresentação e execução, de forma solidária, de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária, em razão de danos ambientais decorrentes do lançamento irregular de efluentes em áreas de preservação permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: definir se estão presentes os requisitos do art. 311, inciso IV, do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de evidência que imponha, em cognição sumária, a obrigação imediata de elaboração e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), diante da existência de contraprova técnica capaz de gerar dúvida razoável quanto à atualidade e à persistência do dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de evidência exige prova documental robusta dos fatos constitutivos do direito do autor e a inexistência de prova capaz de gerar dúvida razoável por parte do réu, impondo-se elevado grau de certeza quanto à pretensão deduzida.

4. Os autos de infração lavrados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente entre 2021 e 2022 demonstram a ocorrência de dano ambiental pretérito decorrente do lançamento irregular de efluentes em áreas ambientalmente sensíveis. Relatórios e pareceres técnicos posteriores, elaborados pela própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente, atestam a cessação da conduta poluidora, a inexistência de dano ambiental atual e a regeneração natural das áreas afetadas, inclusive com resultados regulares de balneabilidade. A coexistência de prova documental do dano pretérito e de contraprova técnica recente quanto à ausência de dano atual instaura dúvida razoável acerca da necessidade e utilidade imediata da elaboração de PRAD.

5. A determinação de elaboração e execução de PRAD possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, impondo dispêndio significativo de recursos públicos, o que recomenda cautela em sede de cognição sumária. A imposição da medida, nas circunstâncias do caso, antecipa o próprio mérito da ação civil pública, sendo mais adequada a apuração da extensão, atualidade e eventual residualidade do dano ambiental após regular instrução probatória, inclusive com produção de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de evidência prevista no art. 311, IV, do CPC exige elevado grau de certeza quanto ao direito alegado, o que não se configura quando há contraprova técnica apta a gerar dúvida razoável sobre a existência de dano ambiental atual. 2. A determinação de elaboração e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), por seu caráter satisfativo e potencialmente irreversível, é incompatível com a cognição sumária quando controvertida a necessidade da medida. 3. A apuração da existência de dano ambiental residual e da necessidade de medidas reparatórias deve aguardar a instrução probatória, resguardados o contraditório e a ampla defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Aracruz-ES
contra a r. decisão (ID 71550835) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz-ES que, nos autos da
ação
civil pública
(nº 5005867-32.2024.8.08.0006) proposta pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor do recorrente e da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN), indeferiu o pedido de tutela de urgência, mas concedeu a tutela de evidência pleiteada para compelir a CESAN e o ente municipal requerido a apresentarem, solidariamente, em 60 (sessenta) dias, um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Da leitura dos autos, constata-se que o órgão ministerial tomou conhecimento, por meio de comunicação encaminhada pela Secretaria de Meio Ambiente do município de Aracruz-ES, que a CESAN adotaria reiteradas condutas causadoras de dano ambiental, considerando que, entre os dias 06 de outubro de 2021 e 03 de março de 2022, realizou uma série de ações que resultaram em grave deterioração ambiental em várias localidades daquele ente municipal, mais especificamente na orla, local onde opera todo sistema de distribuição de água e tratamento de esgoto, afetando áreas sensíveis e protegidas, como manguezais, rios, solos e áreas costeiras.

Suas práticas foram repetidamente identificadas e autuadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente por meio de autos de infração, os quais não deixam dúvidas sobre o lançamento de efluentes sólidos e líquidos em áreas de preservação permanente (arts. 3º, inciso II, e 4º, incisos I e VII, da Lei nº 12.651/2012), bem como de operação de atividades sem licença, causando a poluição hídrica e do solo, com impactos significativos na fauna, flora e na saúde pública. Referida comunicação foi feita por meio do Ofício nº 051/2022 – SEMAM, de 05/04/2022, que encaminhou cópia de todos os autos lavrados em face da CESAN, levando o Ministério Público Estadual a instaurar o Inquérito Civil MPES nº 2022.0007.3438-88.

Essas condutas reiteradas de lançamento de efluentes, operação de atividades sem licenciamento e poluição em áreas de grande importância ecológica, como manguezais, rios e praias, que causam danos que afetam não só a biodiversidade local, mas, também, a qualidade de vida das comunidades que dependem desses recursos naturais, além de expor a saúde pública a riscos devido à contaminação dos corpos hídricos utilizados pela população, fizeram com que o Ministério Público Estadual propusesse a ação civil pública originária em desfavor da CESAN e do município de Aracruz-ES, responsáveis pelo esgotamento sanitário (arts. 8º-A e 9º, inciso II, da Lei nº 11.445/2007, e Lei Municipal nº 4.358/2020), objetivando a reparação integral das áreas degradadas, a responsabilização dos requeridos pelos danos causados ao meio ambiente e à coletividade, e a adoção de medidas compensatórias e preventivas para garantir a proteção dos recursos naturais e a prevenção de novos danos ambientais, na forma do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81.

Além disso, o
parquet
solicitou a concessão de tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC, para impor às pessoas jurídicas requeridas a obrigação de fazer de identificar todos os pontos em que estão ocorrendo transbordo/vazamento de efluentes de forma irregular e cessar este lançamento irregular no solo, nos recursos hídricos (rio e mar) e no mangue, bem como o deferimento de tutela de evidência, com fulcro no art. 311, inciso IV, do CPC, uma vez que estaria demonstrado o dano ambiental, a fim de determinar que os demandados apresentem Plano de Recuperação de Área Degradada (PRA), devidamente aprovado pelo órgão ambiental, e iniciem a sua execução, no prazo de 60 (sessenta) dias, para reconstituir os locais citados nos autos de infração lavrados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente ao
status quo ante
.

Por considerar que a atividade geradora do dano ambiental já foi interrompida pela CESAN, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, mas, por outro lado, sob o fundamento que a conduta reiterada desenvolvida pela concessionária de serviço público requerida e a insuficiente fiscalização do município requerido permitiram a ocorrência de dano ambiental pretérito, concedeu o pleito de tutela de evidência para impor às demandadas que elaborem e executem um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de incidência de multa coercitiva, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo ente municipal requerido.

Em cognição sumária, foi proferida decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão objurgada em relação à determinação de apresentação e execução de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), até o julgamento final deste agravo de instrumento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões e parecer ofertados pelo Ministério Público Estadual de ambos os graus de jurisdição, não vislumbro motivos para alterar o convencimento firmado naquele pronunciamento definitivo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência deferida pelo juízo
a quo
a respeito da necessidade da imediata elaboração de um Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA),
questão esta que não é nova para esta subscritora, pois também fui designada Relatora do recurso de agravo de instrumento nº 5011544-27.2025.8.08.0000, interposto pela corré CESAN contra a mesma decisão aqui agravada, oportunidade em que
também
deferi o pedido de efeito suspensivo formulado pela concessionária de serviço público com base nos mesmos fundamentos que passo a expor
.

O pedido de tutela de evidência foi fundamentado pelo Ministério Público no art. 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, que autoriza a concessão da medida quando
“a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”
.

Nessa linha, para respaldar o deferimento da tutela de evidência seria imprescindível que o Ministério Público Estadual comprovasse documentalmente os fatos alegados na exordial da ação civil pública originária e que as pessoas jurídicas requeridas não apresentassem provas capazes de demover o grau de certeza gerado pelos citados documentos, visto que o requerido é quem deve suportar o tempo de produção da prova quando o direito do demandante é notório.

O renomado processualista
José Miguel Garcia Medina
1
leciona exatamente nesse sentido, ao escrever em sua obra que
“
O inc. IV do art. 311 do CPC/2015 refere-se à hipótese em que, fundando-se a pretensão do autor em fatos suficientemente comprovados documentalmente, não se desincumbe o réu de
'
gerar dúvida razoável
'
a respeito, com as provas que opuser. Não exige a lei que a prova oposta pelo réu seja infundada. Basta que não tenha aptidão para demover o grau de certeza que a prova documental que instruiu a petição inicial foi capaz de incutir. De certo modo,
a fragilidade da prova apresentada pelo réu
'
fortalece
'
aquela que, antes, havia sido apresentada pelo autor. Pode-se dizer que o autor ostentava algo muito provável, que, face a debilidade da prova apresentada pelo réu, passou a adquirir mais veemência, passando a ser considerada
'
evidente
'
pela lei processual
”
.

Partindo dessa premissa, verifica-se que a petição inicial da ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual agravado está amparada por robusta prova documental, notadamente os autos de infração lavrados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aracruz entre 2021 e 2022, que descrevem múltiplos episódios de lançamento irregular de efluentes em áreas ambientalmente sensíveis, como manguezais, rios e praias, pela CESAN requerida.

Tais documentos revelam ser incontroverso que, em decorrência da má prestação do serviço público de esgotamento sanitário pela concessionária requerida, ocorreram danos ambientais em Áreas de Preservação Permanente do município de Aracruz-ES, o que, num primeiro momento,
poderia induzir
ao convencimento da obrigação dos requeridos imediatamente serem compelidos ao dever de reparar/recompor os locais afetados, com a apresentação de um PRADA, já que a recuperação de áreas degradadas constitui um dos princípios que norteiam a Polícia Nacional de Meio Ambiente, nos termos do art. 2º, inciso VIII, da Lei nº 6.938, e do art. 7º, caput e § 1º, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal)
2
, e em atenção ao disposto no art. 225,
caput
e § 3º, da Constituição da República.

Não obstante a força probatória dos referidos autos de infração apresentados pelo Ministério Público Estadual ao propor a ação civil pública originária, a concessionária de serviço público requerida e o município de Aracruz agravante, em suas manifestações, apresentaram contraprovas que, a meu ver, são capazes de gerar a “dúvida razoável” exigida pela norma processual como óbice à concessão da tutela de evidência (art. 311, inciso IV, do CPC).

Refiro-me aos diversos relatórios e pareceres técnicos elaborados por profissionais da própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aracruz, órgão fiscalizador que originou a apuração. O Parecer Técnico nº 007/2023-GRN, elaborado após 02 (duas) vistorias
in loco
realizadas em 19/04/2022 e 20/12/2022, concluiu pela
“inexistência de danos ambientais, dentro do contexto apresentado e das características ambientais do local, sem odores fortes ou elementos oriundos de esgoto bruto”
. O mesmo parecer informa que as análises de balneabilidade da Praia dos Coqueiros, desde a data da denúncia, apresentaram resultados dentro da normalidade estabelecida pela Resolução CONAMA nº 274/2000.

Outros pareceres, como o de nº 107/2024 e 108/2024, corroboram essa visão, afirmando que, embora tenha ocorrido o dano ambiental inicial, a infração foi cessada pela CESAN após a fiscalização feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e, devido à capacidade de autodepuração dos ecossistemas atingidos (curso hídrico e manguezal),
não se observa dano ambiental persistente
, concluindo-se pela desnecessidade de novas intervenções para reparação.

Dessa forma, o cenário probatório é complexo: de um lado, a prova documental do dano ambiental pretérito (2021-2022); de outro, a prova técnica, também documental e recente (2022-2024), que aponta para a cessação da conduta ilícita da CESAN e a recuperação natural das áreas de preservação permanente afetadas. Essa colisão de provas instaura, no mínimo, uma fundada dúvida sobre a necessidade atual e a utilidade de um Plano de Recuperação de Área Degradada, que, em apertada síntese, é um documento técnico que reúne medidas para recuperar áreas degradadas, garantindo a conservação de recursos naturais e a adequação do uso do solo, o qual também é necessário durante o processo de licenciamento de atividade que podem degradar ou alterar o meio ambiente, consoante dispõe o Decreto Federal nº 97.632/98, que regulamenta o citado art. 2º, inciso VIII, da Lei nº 6.938/81.

A tutela de evidência, por prescindir do
periculum in mora
, exige um grau de certeza mais elevado sobre o direito postulado, uma quase incontestabilidade fática e jurídica que, no presente caso, parece abalada. Apesar do louvável zelo do juízo
a quo
na busca pela máxima proteção ao meio ambiente, a imposição de uma obrigação de fazer de tamanha envergadura, como a elaboração e execução de um PRAD, deve se basear em uma situação de dano atual ou, ao menos, em uma necessidade de intervenção técnica imediata para reverter sequelas, o que é colocado em xeque pelos relatórios mais atualizados da SEMAM, elaborados, inclusive, no ano de 2024, e que são contundentes em confirmar pela inexistência de dano ambiental atual, ante a regeneração natural das áreas degradadas, o que se revela verossímil pelas fotografias apresentadas e pelas amostras coletadas e examinadas, que se encontram dentro da normalidade.

Pelo que se constata da análise do caderno processual originário na fase cognitiva sumária em que se encontra, a tutela ao meio ambiente, num primeiro momento, já teria sido resguardada pela própria atuação administrativa do município de Aracruz, por intermédio de sua Secretaria de Meio Ambiente, que, após autuar e embargar diversas práticas realizadas pela CESAN, logrou êxito em cessar os lançamentos irregulares de efluentes em Áreas de Preservação Permanente daquele ente municipal, o que, com o transcurso do tempo, aparentemente fez com que o próprio ecossistema daqueles locais afetados se regenerassem naturalmente, o que reforça a ideia de ser razoável aguardar a instrução processual na origem a fim de se apurar os fatos noticiados relacionados aos possíveis danos ao meio ambiente para, em juízo exauriente, aplicar corretamente a legislação ambiental ao caso em comento, resguardando, assim, em caráter integral, o direito ao meio ambiente protegido e ecologicamente equilibrado, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta-se, neste ponto, que, após ser notificada para cumprir a obrigação de fazer imposta na decisão objurgada, a Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz, em 07/08/2025, por meio do Memorando nº 326/2025-SEMAM (ID 76119231), reforçou seu posicionamento técnico, com base nos últimos relatórios e pareceres, de que não há dano ambiental atual a justificar a apresentação de um PRAD, visto que a
“capacidade de autodepuração natural do corpo hídrico”
foi
“suficiente, do ponto de vista ecológico, a cessação da fonte poluidora, providência já adotada pela Cesan”
, tendo o referido órgão sido categórico ao concluir que
“é patente que não há fundamento técnico, jurídico ou fático para impor ao Município de Aracruz a obrigação de elaborar PRAD, muito menos sob a forma de responsabilidade solidária”
.

O dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça. Dessa forma, a urgência no deferimento de uma tutela provisória, ainda que de evidência, consiste na relevância das questões ambientais, cujos danos se agravariam com o passar do tempo e exigiriam a atuação imediata do Poder Judiciário. Todavia a imposição da ordem como proferida pelo juízo
a quo
em relação à elaboração do PRAD, a respeito de locais que aparentemente não suportam mais dano ambiental, revela-se, a princípio, equivocada, tendo em vista a considerável probabilidade da inutilidade da confecção daquele documento, que envolve custos financeiros e burocráticos significativos.

Compelir a concessionária e o ente municipal a arcarem com tais despesas para, ao final da instrução probatória, eventualmente se constatar que a área já se encontrava recuperada, representaria um dispêndio de recursos públicos de difícil reversão e pouca utilidade prática. A prudência recomenda que se aguarde a instrução processual, com a possibilidade de produção de prova pericial, para aferir com segurança a real condição ambiental das áreas de preservação permanente indicadas e a necessidade de medidas reparatórias.

É relevante consignar que o dano ambiental “interino” ou “intermediário” citado pelo Ministério Público – aquele que subsiste entre a infração e a recuperação total – é matéria que demanda complexa quantificação pericial. Exigir que o município e a CESAN requeridos apresentem um plano de execução imediata para danos cuja extensão e atualidade são justamente os pontos nodais da lide, equivale a antecipar o próprio mérito da ação civil pública via tutela de evidência, o que é vedado quando a prova não é documentalmente irrefutável.

Vale ressaltar, também, que a determinação para a elaboração e apresentação de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), em cognição sumária, ainda que por meio de tutela de evidência, impõe aos entes requeridos um dispêndio imediato de recursos financeiros, técnicos e humanos, cujas consequências, de natureza eminentemente prática, seriam de difícil ou impossível reversão, caso, ao final da instrução processual, conclua-se pela desnecessidade da medida.

Isso não obsta que, ao final do processo, caso constatada a existência de danos ambientais residuais ou a necessidade de compensação, sejam os réus condenados a medidas pertinentes. Contudo, para o momento, a manutenção da tutela de evidência se mostra temerária diante da fundada dúvida razoável suscitada a respeito de sua necessidade.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DANO AMBIENTAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD). IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Juliano Flores contra a decisão do Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã, que deferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, impondo-lhe a obrigação de elaborar e protocolar, no prazo de 90 dias, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) em área da Estação Ecológica Rio Ronuro, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a elaboração do PRAD é cabível em sede de tutela de urgência, dado o caráter satisfativo e irreversível da medida, sendo esta inadequada em fase preliminar do processo, onde o risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação deve ser analisado. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência foi concedida com base na evidência de danos ambientais decorrentes de atividades ilegais de exploração em Unidade de Conservação, sendo claro o risco de dano irreparável à coletividade e ao meio ambiente. 4. No entanto,
a determinação para elaboração do PRAD, por possuir natureza satisfativa e irreversível, revela-se incompatível com a fase processual inicial, uma vez que não há urgência para a execução de tal medida, devendo ser examinada de maneira mais aprofundada na fase de mérito, após melhor instrução. 5. A jurisprudência desta Corte, em casos similares, reafirma que a imposição de medidas com caráter irreversível, como a elaboração do PRAD, não se compatibiliza com o estágio preliminar da ação, onde as decisões devem ser tomadas com base em cognição sumária e sem prejuízo das garantias de ampla defesa e contraditório.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: A determinação para elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) não é cabível em sede de tutela de urgência, devido à sua natureza satisfativa e irreversível, devendo ser analisada em fase de mérito.
A concessão de tutela de urgência deve ser restrita àquelas medidas que atendem aos requisitos de urgência e risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. (Tribunal de Justiça do Mato Grosso, N.U 1028026-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2025, Publicado no DJE 23/01/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Não preenchidos todos os requisitos para a concessão da tutela antecipada, mormente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações e a reversibilidade do agravado, imperiosa a revogação da medida de urgência concedida na origem (elaboração e execução de plano de recuperação de áreas degradadas).
2. Nos autos, não é possível ter certeza acerca dos ilícitos ambientais praticados pelo recorrente, notadamente porque necessário o avanço da marcha processual para que, na fase probatória, seja produzido laudo judicial que, à luz do contraditório, testifique se as madeiras encontradas no imóvel do insurgente estão relacionadas à vegetação nativa que existem nas áreas de preservação permanente existentes no imóvel do insurgente. 3. Por fim, n
ão se pode olvidar que a tutela de urgência deferida na origem (elaboração e execução de plano de recuperação de áreas degradadas) implica, na hipótese de improcedência dos pedidos agitados na ação civil pública, potencial estabilidade dos seus efeitos, logo evidente o risco de irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, CPC).
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5215719-17.2022.8.09.0143, DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, julgado em 25/08/2023).

Portanto, por mais relevante que seja a proteção ambiental – valor que esta Relatora não descura – o rito processual e a separação de poderes impõem que tais obrigações sejam fixadas após o exaurimento da instrução, ou, ao menos, sobre bases probatórias mais sólidas do que as que sustentam a decisão recorrida. Nesse contexto, a antecipação da exigibilidade do PRAD, sem o exaurimento do contraditório e da ampla defesa, mostra-se processualmente temerária, impondo-se a reforma da decisão objurgada.

Antes de concluir, ressalto que, ainda que ao fim da instrução processual seja constatada a inexistência de dano ambiental atual, o reconhecimento da existência de eventual conduta ilícita das pessoas jurídicas requeridas e do dano ambiental pretérito podem resultar na procedência dos outros pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual autor agravado, como, por exemplo, medidas compensatórias noutros locais e/ou indenizatória, tendo em vista a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, que autoriza a cumulação das condenações, em consonância com o posicionamento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça
3
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
dou

provimento
, para, confirmando o efeito suspensivo outrora deferido, reformar a decisão agravada e, com isso, indeferir a tutela provisória de evidência, no escopo de afastar a obrigação dos requeridos de apresentarem e executarem Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), mantendo-se o regular trâmite da ação civil pública na origem para a necessária instrução processual.

É como voto.

1
Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1ª ed. 2015. pg. 310.

2
Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. § 1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

3
“(...) o acórdão objurgado se encontra em dissonância com o entendimento consolidado desta Corte segundo o qual, a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente autoriza a cumulação das condenações supracitadas, porquanto, além de devido o pleito cominatório - a fim de restaurar a área degradada, a indenização in casu não corresponde ao dano a ser reparado, mas aos seus efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios” (REsp n. 1.869.672/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020, STJ).

“Consoante entendimento do STJ, ‘a restauração in natura nem sempre é suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, o dano ambiental causado, daí não exaurir o universo dos deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum. A reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que a condenação a recuperar a área lesionada não exclui o dever de indenizar, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e o pleno restabelecimento do meio ambiente afetado (= dano interino ou intermediário), bem como pelo dano moral coletivo e pelo dano residual (= degradação ambiental que subsiste, não obstante todos os esforços de restauração)’ (STJ, REsp 1.180.078/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/02/2012)” (AgInt no REsp n. 1.532.643/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 23/10/2017, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.